Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708437-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA SOUZA DE ALMEIDA SUGAI AGRAVADO: SUELEN DAUDT Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Luciana Souza de Almeida Sugai contra a r. decisão que, nos autos da Execução no 0718066-12.2023.8.07.0001, manteve a penhora parcial do seu salário, nos termos seguintes: “O exequente postula a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial da parte executada. Sucintamente relatados, decido. O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Ocorre que a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se a parte executada ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 55.757,19 e parte executada, médica, auferiu, no ano-calendário 2023, a considerável monta de mais de R$ 520.000,00 (ID 204798219). No caso vertente, razoável o percentual de 20 % (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, o que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta, e não impedirá a sua subsistência condigna. Posto isso: 1. Defiro em parte o pedido para determinar a penhora do percentual de20% (vinte por cento)da remuneração líquida da parte executada(L. S. A. S., CPF 763.145.371-34), até o limite do débito em cobrança. 2. Intime-se a Curadoria Especial para eventual impugnação, pela executada, pelo prazo de 30 dia, já dobrados; 3. Após a preclusão, intime-se o credor para informar o valor atualizado do débito e os seus dados bancários (ou de procurador com poderes para receber e dar quitação), a fim de viabilizar os descontos. 4. Por fim, oficie-se à maior fonte pagadora da executada fonte pagadora do executado (SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, CNPJ 00.394.700/0001-08) para implementar os descontos (nos moldes aludidos) e depositá-los na conta bancária indicada pelo exequente. Para tanto, atribuo a esta decisão força de ofício. 5. Depois da quitação do débito, os descontos deverão ser cessados, com imediata comunicação a este Juízo por e-mail corporativo (cju.vetes@tjdft.jus.br), com menção ao número deste processo, a saber 0718066-12.2023.8.07.0001. 6. Tudo feito, o processo ficará suspenso até que sobrevenha a comunicação da quitação do débito pela fonte pagadora ou pelas partes. Nesse ínterim, poderá o exequente apresentar, a qualquer momento, memória atualizada do débito remanescente, para eventual continuidade dos descontos, até o efetivo adimplemento. 6.1. No período da suspensão, nada obsta ao exequente indicar outros bens passíveis de expropriação, se os localizar. 6.2. Noutro giro, se a penhora não prevalecer, a execução se considerará suspensa por um ano a partir do dia 24/07/2024, data da publicação da certidão ID204798215, com esteio no art. 921, III, §§ 1o e 4o, CPC. Publique-se.” Sustenta a Agravante, em síntese, a impenhorabilidade de salários (art. 833, IV, do CPC), e que a penhora em questão prejudicará sua subsistência. Assevera que malgrado receba remuneração considerável, os empréstimos, as dívidas em outros processos (Ids. 0795580-59.2024.8.07.0016, 0746118-52.2022.8.07.0001, 0738727-75.2024.8.07.0001, 0738086- 87.2024.8.07.0001 e 0744101-72.2024.8.07.0001) e os seus gastos mensais são significativos, resultando em insuficiência de recursos para manter sua dignidade, conforme detalhado na planilha anexa. O preparo foi recolhido (Id. 69558720). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à impenhorabilidade alegada, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigma, que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). Assim, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. No caso em exame, a Agravada recebe R$ 14.224,29 líquidos mensais (Id. 69558729), montante superior à média do que os brasileiros recebem e ao patamar de cinco salários mínimos, comumente adotado por esta Corte como parâmetro de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022). Acrescento que o fato de ter despesas ordinárias altas e cobranças em andamento, é insuficiente para infirmar a conclusão de que a penhora de 20% de seu salário comprometerá sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora